Tribunal: TJBA
Processo: 0501161-90.2017.8.05.0126
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0501161-90.2017.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: STHEFANY NICOLLE GOMES PINTO e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANKLIN SANTOS FERRAZ, DOMINGOS JOSE BRITTO CORREIA DE MELO, MARCIO VINICIUS LOPES ALVES, LAISA VIRGINIA RIBEIRO COSTA MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO DA IMPETRANTE EM VESTIBULAR POR INTERMÉDIO DO SISTEMA DE COTAS. INDEFERIMENTO DA MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE, POR TER CURSADO UM ANO EM ESCOLA PRIVADA COM BOLSA INTEGRAL. EXCEÇÃO ISOLADA E DESPROVIDA DE IMPACTO NA TRAJETÓRIA EDUCACIONAL. PROTEÇÃO LEGAL NÃO EXCLUÍDA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. ESTABILIZAÇÃO DOS EFEITOS DA SITUAÇÃO JURÍDICA PELO DECURSO DO TEMPO. FATO CONSUMADO. SENTENÇA CONFIRMADA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Reexame necessário de sentença que concedeu a segurança pleiteada na inicial, assegurando à Impetrante a matrícula no curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, pelo sistema de cotas destinado a estudantes oriundos da rede pública.
O indeferimento da matrícula
fundamentou-se no fato de a candidata ter cursado a 5ª série em instituição privada, na condição de bolsista integral, circunstância pela qual a Administração a considerou inapta à reserva de vagas, à luz do disposto na Resolução CONSEPE nº 52/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do ato administrativo que excluiu a candidata do sistema de cotas da UESB, em razão de ter cursado um único ano (5ª série) em escola privada com bolsa integral, à luz da norma institucional e dos princípios constitucionais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema de cotas da UESB, regulado pela Resolução CONSEPE nº 37/2008, com as alterações introduzidas pela Resolução CONSEPE Nº 52/2016, exige que o candidato tenha cursado o ensino fundamental II (do 6º ao 9º ano) e todo o ensino médio exclusivamente em escolas públicas, vedando a participação de alunos bolsistas da rede privada, nos termos do § 5º do art. 1º.

4. O objetivo do sistema de cotas é propiciar aos alunos hipossuficientes o acesso igualitário ao ensino superior gratuito.

5. Sob a ótica teleológica, o fato de o aluno ter estudado, como bolsista, apenas um ano do ensino fundamental em escola particular, não é hábil a excluí-lo do contingente de destinatários da proteção legal instituída, pois este fato não descaracteriza a sua situação de carência e insuficiência econômica, tampouco o privilegia, de maneira decisiva, perante os demais candidatos que frequentaram integralmente a escola pública.

6. A exclusão automática da Impetrante do sistema de cotas, com base na passagem isolada pela 5ª série em instituição privada, como bolsista, desconsidera o objetivo da ação afirmativa, que visa mitigar desigualdades e ampliar o acesso ao ensino superior por estudantes em situação de vulnerabilidade educacional.

7. A interpretação estritamente literal da norma interna, sem ponderar a finalidade da política pública, contraria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, que exigem tratamento igualitário a quem se encontra em situação equivalente de desvantagem.

8. A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece a possibilidade de flexibilização da norma restritiva quando demonstrada a ausência de benefício educacional real e a permanência da situação de hipossuficiência, como no caso concreto.

9. O direito à matrícula foi assegurado por liminar deferida em 2017, com efeitos contínuos por quase uma década, consolidando-se juridicamente a situação da Impetrante, nos termos da teoria do fato consumado, aplicável com base no art. 493 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. A exclusão de candidato do sistema de cotas por ter cursado, com bolsa integral, apenas um ano do ensino fundamental em escola privada não se justifica quando tal exceção não rompe com o contexto de vulnerabilidade educacional e socioeconômica do aluno.

2. A finalidade da política de cotas deve prevalecer sobre a interpretação meramente literal da norma institucional, sobretudo quando a medida restritiva não cumpre o objetivo de evitar distorções no acesso ao ensino superior.

3. A teoria do fato consumado aplica-se para resguardar a matrícula e os efeitos acadêmicos consolidados pelo decurso do tempo, mormente porque ausente prejuízo ao interesse público.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária n.º 0501161-90.2017.8.05.0126,
sendo remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ITAPETINGA,
e interessados
STHEFANY NICOLLE GOMES PINTO e AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA,

em sede de reexame necessário
, pelas razões alinhadas no voto do Relator.